Tribunal: TJMT
Processo: 1007776-22.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007776-22.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), LEANDRO RAMOS DA SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (MAIS DE 900 GRAMAS DE MACONHA) – ACUSADO FORAGIDO E RESPONDENDO A OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – PRISÃO PREVENTIVA EM ACORDO COM OS ENUNCIADOS Nº 06, 25 E 26 – TJMT – ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL ABALADAS – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública e a instrução criminal, pressuposto do artigo 312 do CPP, considerando não só a expressiva quantidade de droga aprendida em poder do paciente mas também registros criminais e a fuga, estando em lugar incerto e não sabido.

Circunstâncias factuais que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRº CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (12.797-B) em favor de LEANDRO RAMOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica-MT (Autos sob o código de nº 1000641-40.2020).

O paciente foi preso em flagrante no dia 21/04/2021 e teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, acusado, em tese, da prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06), sendo apreendido com ele mais de 900 gramas, em tablete, de maconha
.

O decreto preventivo ainda não fora cumprido, estando o beneficiário
em lugar incerto e não sabido.

Em síntese, aduz que a prisão preventiva não está amparada em dados concretos, aptos a manter a decisão de primeiro grau, não estando evidenciados
os requisitos do art. 312 do CPP
:

“...ainda que grave o crime ora imputado ao paciente LEANDRO RAMOS DA SILVA, atente-se, não existir elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do mesmo um risco a ordem pública, a instrução criminal e ou aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar e/ou manter a segregação cautelar de sua liberdade.”

(pag. 09-PDF).

Ressalta que o juízo de origem não analisou o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319-CPP), conforme determina o comando do art. 282, § 6º do CPP, enaltecendo que
“o regime da pena a ser imposta, em eventual procedência da ação, certamente, não será o fechado...”
(pag. 13-PDF).

Aduz,
ilegalidade na decisão do magistrado de primeiro grau que, condicionou a realização da instrução e julgamento para após o cumprimento da prisão do acusado
:

“...ao determinar a autoridade coatora que a audiência de instrução e julgamento somente venha a ser designada após o cumprimento do mandado de prisão, data vênia, criou-se aquilo que o legislador assim não o fez, isto porque, ainda que o interrogatório seja o ato processual por meio do qual o réu tem a faculdade de expor a sua versão dos fatos narrados na denúncia (art. 185 do CPP), tal ato não é obrigatório, mas sim uma faculdade exercida na autodefesa.”
(pag. 14-PDF).

Assim,
requer a concessão da ordem
, para que seja revogado o decreto preventivo, expedindo o contramandado em favor do paciente, diante do constrangimento ilegal em razão da falta fundamentação idônea, bem como, seja determinada a imediata realização da instrução processual, independente do cumprimento da prisão do paciente.

A liminar foi indeferida (pag. 177/181-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 227/228-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr ÉLIO AMÉRICO, é pela
denegação
da ordem (pags. 236/245-PDF).

É o relatório.

VOTO

A pretensão do writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente LEANDRO RAMOS DA SILVA, alegando ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo emanado do juízo de primeiro grau, indicando não haver os pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos autos (pag. 28-PDF) que a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo fiscalização estática na BR 158 à 45km de Vila Rica quando abordou o paciente que estava em uma motocicleta,
sendo com ele encontrado mais de 900 gramas de maconha
.

O paciente foi preso em flagrante em 21/05/2020 e, em 22/05/2020 decretada a sua prisão preventiva
, onde magistrado destacou materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva
,
a razoável quantidade de droga apreendida
, bem como tratar-se de paciente com
inúmeras passagens, registros, criminais, fato que indica a recalcitrância delitiva.

Contudo, no dia 27/07/2020 consta que o
acusado foragiu da delegacia onde aguardava a sua transferência
, de modo que sua citação foi realizada via edital.

Desse modo,
até o momento, não consta a recaptura do paciente, estando em local incerto e não sabido.

Diante desses fatos, trago a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em 22/05/2020, verbis:

“No caso, verifica-se que, ao menos por ora, a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao indiciado encontram-se presentes, notadamente em razão dos depoimentos colhidos, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente.

É latente a ameaça a ordem pública, uma vez que em cidades interioranas a exemplo de Vila Rica-MT, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes fomenta a atividade criminosa organizada...
Encontra-se amparo ainda na garantia da ordem pública os inúmeros registros criminais que o indiciado possui, conforme apresentado no seu histórico de procedimentos criminais
... inclusive com registro neste ano de 2020
, o que demonstra que o mesmo possui inclinação a prática de delitos.

No mesmo giro, acrescenta-se a segregação do indiciado na conveniência da instrução processual, o aprofundamento das investigações e/ou eventual ação penal para delinear detalhes eventuais fornecedores,
a forma em que se deram
as aquisições das substâncias (quase 1kg)...

No mais, faz-se necessário registrar que nenhumas das medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal ..
. neste momento processual se mostram adequadas e razoáveis para garantir a ordem pública, bem como diante da conveniência da instrução criminal diante da especificidade do caso in concreto (§6º do artigo 282 do Código de Processo Penal).

...Decreto a prisão preventiva do indiciado Leandro Ramos da Silva... ”.
(pags. 27/28-PDF).

Posteriormente,
o magistrado negou o pedido de revogação da prisão preventiva
, haja vista a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, ainda mais
porque o réu foragiu da Delegacia de Polícia, conforme Certidão datada em 07/06/2020
(pag. 9-PDF):

“Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado de citação – notificação, compareci à Cadeia de Vila Rica – MT, em 04/06/2020, por volta das 18h10min, local em que fui informado pelos policiais penais que o Senhor LEANDRO RAMOS DA SILVA, vulgo “Rosquinha” está foragido. Sendo assim, não foi possível realizar a citação.”

Nesse sentido, foi a decisão que negou o pedido de liberdade do beneficiário:

“O denunciado não foi localizado para ser citado, em razão de ter fugido da delegacia de polícia.

(...)

Quanto à prisão, de forma sucinta, afirma que a gravidade genérica do delito não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva.

Não obstante a genérica alegação, olhar mais atento à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva revela que a decisão não foi embasada na gravidade abstrata da conduta, tampouco no mero indício de autoria, mas na inclinação do réu a prática de delitos (registros criminais recentes), a gravidade em concreto da conduta (fora apreendida cerca de 1kg de entorpecente) e a tentativa de fuga já na Delegacia de Polícia.”
(Decisão pag. 160/161-PDF).

Nesse contexto, a prisão preventiva está justificada na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva,
consubstanciado na fuga do paciente,
sua
recalcitrância e tratar-se
de
quantidade razoável de droga transportada pelo paciente, decisão que encontra amparo nos enunciados 06, 25 e 26 do TJMT, ao passo que está justificada
a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

“Enunciado 6-TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

“Enunciado nº. 25 -
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

“Enunciado 26 -TJMT:
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

Neste sentido, também já se posicionou o STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública
, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido.”
(RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Tais argumentos são mais que suficientes a evidenciar o
“periculum libertatis”
, porquanto o
modus operandi
é fato que demonstra circunstância apta a causar intranquilidade no meio social, justificando a manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública e o andamento da instrução criminal.

Quanto a alegação defensiva de que os autos encontram-se pendentes de movimentação
,
merece observar que o magistrado de origem, nas informações esclareceu:
“...este Juiz chamou o feito à ordem e designou audiência de instrução e julgamento, isso para o dia 29/07/2021, às 14hs (id. 55759215 – anexo 07)”
(pag. 228-PDF), de modo que não há qualquer ilegalidade a ser reparada neste ponto.

Assim, verifica-se que a decisão do Juízo de primeiro grau está devidamente fundamentada, não havendo falar em afronta ao art. 93, IX da CFR e ao art. 312 do CPP, bem como, que outras medidas constantes no artigo 319 do CPP, não se revela suficiente para o caso.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021